Tribunal: TJES
Processo: 5008144-46.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008144-46.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA DA SILVA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE SERVIÇO DE INTERNET FIXA. COBRANÇAS INDEVIDAS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos Inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por consumidora em face de operadora de telefonia, diante da interrupção do serviço de internet fixa, com continuidade indevida de cobranças. A sentença condenou a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço; (ii) se é cabível a indenização por danos morais; (iii) se há direito à restituição dos valores pagos por serviço não prestado; (iv) se houve descumprimento de ordem liminar e consequente aplicação de multa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora comprovou a inoperância do serviço de internet e a tentativa frustrada de solução administrativa.

4. A ré não demonstrou regularidade da prestação do serviço, limitando-se a alegações genéricas e a documentos unilaterais.

5. Configurada falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando o dever de indenizar.

6. Mantida a indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, por se mostrar proporcional aos transtornos enfrentados.

7. Comprovada a cobrança de faturas nos meses de julho a novembro de 2024, apesar da interrupção do serviço, impõe-se a restituição dos valores pagos, de forma simples, ante a ausência de má-fé.

8. Descumprida decisão liminar que determinava a abstenção de cobrança, ensejando aplicação de multa no valor de R$1.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A interrupção injustificada de serviço de internet, acompanhada da continuidade da cobrança, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais e restituição dos valores pagos. 2. O descumprimento de ordem liminar que determina a abstenção de cobrança autoriza a aplicação de multa.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008144-46.2024.8.08.0030

RECORRENTES/ RECORRIDOS: LUCIANA DA SILVA e TELEFÔNICA BRASIL S.A

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE SERVIÇO DE INTERNET FIXA. COBRANÇAS INDEVIDAS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos Inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por consumidora em face de operadora de telefonia, diante da interrupção do serviço de internet fixa, com continuidade indevida de cobranças. A sentença condenou a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço; (ii) se é cabível a indenização por danos morais; (iii) se há direito à restituição dos valores pagos por serviço não prestado; (iv) se houve descumprimento de ordem liminar e consequente aplicação de multa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora comprovou a inoperância do serviço de internet e a tentativa frustrada de solução administrativa.

4. A ré não demonstrou regularidade da prestação do serviço, limitando-se a alegações genéricas e a documentos unilaterais.

5. Configurada falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando o dever de indenizar.

6. Mantida a indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, por se mostrar proporcional aos transtornos enfrentados.

7. Comprovada a cobrança de faturas nos meses de julho a novembro de 2024, apesar da interrupção do serviço, impõe-se a restituição dos valores pagos, de forma simples, ante a ausência de má-fé.

8. Descumprida decisão liminar que determinava a abstenção de cobrança, ensejando aplicação de multa no valor de R$1.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A interrupção injustificada de serviço de internet, acompanhada da continuidade da cobrança, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais e restituição dos valores pagos. 2. O descumprimento de ordem liminar que determina a abstenção de cobrança autoriza a aplicação de multa.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
proposta por
LUCIANA DA SILVA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
na qual a autora relata ser cliente da requerida e que, a partir de 14/05/2024, seu serviço de internet fixa foi interrompido. Narra uma longa jornada de tentativas frustradas para solucionar o problema, com múltiplos protocolos de atendimento, agendamentos de visitas técnicas canceladas unilateralmente pela operadora e o pagamento de fatura por serviço não prestado. Diante da inércia da ré, viu-se obrigada a contratar outra provedora. Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças, e, no mérito, a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos indevidamente, indenização por danos morais.

Em contestação (ID 12790818), a requerida alegou a inexistência de falhas relevantes e afirmou que os serviços permaneceram operantes durante o período mencionado. Requereu a improcedência dos pedidos, especialmente quanto à indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12790836) com o seguinte dispositivo:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para, CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos pela taxa SELIC, desde o arbitramento (Súmula nº 362, STJ). IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inc. I, todos do Código de Processo Civil.

CONFIRMO
os efeitos da decisão proferida ao ID nº 45463921.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

A requerida (ID 12790838) sustenta ausência de falha na prestação do serviço e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de dano moral, bem como a observância da Lei 14.905/2024.

A autora, por sua vez (ID 12790839), requereu a reforma da sentença para condenar a requerida a devolver os valores pagos no período em que o serviço não foi prestado, a majoração dos danos morais e aplicação da multa por descumprimento da ordem liminar.

Contrarrazões pela TELEFÔNICA ao ID 12790852, com preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita.

Contrarrazões pela autora ao ID 12790853.

É o relatório.

VOTO

Dada a similitude entre os recursos, passo ao exame conjunto.

Defiro
à autora/recorrente o benefício da justiça gratuita.

Preparo recolhido pela requerida, IDs 12790838, págs. 22/23.

Conheço
dos Recursos Inominado interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo. A requerida/recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Afasto
, desde logo, a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, porquanto a autora, pessoa natural, goza de presunção relativa de veracidade quanto à alegada hipossuficiência, a qual não foi ilidida por prova em sentido contrário.

No mérito, entendo ser caso de
reforma parcial da sentença
.

A controvérsia cinge-se à ocorrência de falha na prestação do serviço e às consequências indenizatórias.

A autora comprovou nos autos que enfrentou interrupções persistentes do serviço, tendo buscado a solução administrativa por diversos canais (IDs 12790794, 12790797, 12790798 e 10136002), sem êxito.

A requerida, por sua vez, limitou-se a alegações genéricas, sem produzir prova concreta da regularidade do serviço ou da resolução das falhas. Ressalte-se que telas sistêmicas unilaterais não se prestam, por si sós, à comprovação da regularidade do serviço, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Juizados.

Configurada, portanto, falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A indenização fixada na sentença, no valor de R$3.000,00, mostra-se adequada e proporcional ao dano experimentado, razão pela qual deve ser mantida. Aplica-se, no ponto, o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do TJES.

Quanto ao pedido da autora de restituição dos valores pagos, assiste-lhe
parcial razão
. Apesar de não haver prova integral dos pagamentos realizados desde maio/2024, os comprovantes juntados demonstram que houve cobrança e pagamento nos meses de
julho a novembro de 2024
, mesmo diante da inoperância do serviço, o que autoriza a restituição dos respectivos valores, na forma simples, diante da ausência de má-fé da requerida.

Também procede o pedido de aplicação de multa por descumprimento da decisão liminar.

A decisão proferida no ID 12790808, em 26/06/2024, determinou à ré que se abstivesse de realizar cobranças futuras, sob pena de multa de R$200,00 por cada cobrança indevida. A empresa foi devidamente intimada (AR no ID 12790829).

Contudo, conforme documentos juntados aos IDs 12790831 a 12790835, a ré manteve as cobranças nos meses subsequentes (julho a novembro de 2024), totalizando cinco descumprimentos, o que enseja a aplicação da multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da ré, TELEFÔNICA BRASIL S.A., e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora, LUCIANA DA SILVA, para
reformar parcialmente
a sentença, nos seguintes termos:

a)
Condenar
a ré a
restituir os valores pagos nos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2024
, conforme comprovantes juntados, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

b)
Condenar
a ré ao pagamento da
multa por descumprimento da decisão liminar
, no valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do ID 12790808.

Mantém-se os demais termos da sentença.

Condeno a requerida/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)